Tribunal: TJMT
Processo: 1036922-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036922-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), GILMAR SABINO - CPF: 729.810.322-91 (EMBARGADO), JAIR SABINO - CPF: 927.961.251-49 (EMBARGADO), ADRIANA SABINO - CPF: 020.465.071-26 (EMBARGADO), IVONE SABINO - CPF: 014.383.541-69 (EMBARGADO), ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SABINO - CPF: 024.417.331-17 (EMBARGANTE), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO), KELSON POVOA COSTA - CPF: 003.355.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS SOBRE USO DE BEM COMUM -
ERRO MATERIAL
– OCORRÊNCIA
– CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA -
PRETENSÃO DE REDISCUSS
ÃO DA MATÉRIA
ACOLHIMENTO PARCIAL
DOS EMBARGOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para manter o valor da causa originário, fixado com base na pretensão de cobrança de aluguéis, afastando a estimativa sobre o valor total do patrimônio imobiliário comum. O embargante aponta erro material no relatório quanto ao valor da causa indicado na inicial e alega contradição no julgado, sustentando que a pretensão de construção de cercas configura ação demarcatória, atraindo a incidência do art. 292, IV, do CPC/15.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
analisar
se há erro material no relatório do acórdão quanto ao valor numérico atribuído à causa na exordial;
e
(
ii
) se o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a repercussão do pedido sobre o imóvel, mas afastar a regra de fixação do valor da causa baseada na integralidade do patrimônio, sob a ótica da distinção entre ação demarcatória e regulamentação de uso em condomínio.

III. Razões de decidir

3. A verificação dos autos revela evidente erro material de digitação no relatório do acórdão embargado, o qual consignou equivocadamente o valor de R$ 8.446,69, quando a realidade processual e documental demonstra que a causa recebeu o valor de R$ 84.461,69.

4. Não configura contradição no acórdão que reconhece repercussão dos pedidos sobre a totalidade dos bens, mas afasta a aplicação do art. 292, IV, do CPC/15, quando a demanda não visa à divisão, demarcação ou alteração definitiva da situação jurídica dos imóveis
,
limitando-se à regulamentação do uso e cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum.

5. A construção de cercas para delimitação das áreas de uso entre condôminos não se equipara à ação demarcatória prevista no art. 292, IV, do CPC/15, pois não objetiva fixar limites entre propriedades distintas ou extinguir o estado de comunhão, mas apenas organizar o exercício da posse comum sobre bem indiviso, viabilizando a utilização harmônica do patrimônio pelos coproprietários.

6. valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido na demanda, conforme estabelece o art. 292 do CPC/15, que no caso consiste na cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum e na regulamentação das obrigações condominiais, não havendo pretensão de extinção do condomínio, transferência de propriedade ou disputa sobre o valor patrimonial dos bens.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:
"1. Constatado erro material na indicação de valores no relatório do acórdão, impõe-se sua correção para espelhar a realidade dos autos, sem alteração do resultado do julgamento."

"2. A pretensão de construção de cercas para organização de uso em condomínio rural não se confunde com ação demarcatória, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico imediato (aluguéis e uso), e não ao valor total do imóvel."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

JOSÉ LUIZ SABINO
op
ô
s
embargos de declaração
no
ID no
341982852

visando sanar
possível erro material e contradição que estariam maculando o v.
acórdão
de
ID no
339874390
,
que
deu provimento ao
RAI no 1036922-69.2025.8.11.0000
interposto por
GILMAR SABINO, JAIR SABINO, ADRIANA SABINO e IVONE SABINO
,
para reformar a decisão agravada, mantendo o valor da causa em R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme originalmente atribuído pelos agravantes.

Em suma, aduz o
embargante
que o v. acórdão padece de
erro material no
seu
relatório, que teria consignado o valor da causa como
R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
, quando o correto seria
R$ 84.461,69
(oitenta e quatro
mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Alega ainda contradição no
v. acórdão
, sustentando que a ação originária não se limita à cobrança de aluguéis, mas inclui pedido de construção de cercas para delimitação física das áreas, o que caracterizaria
uma
demarcação e atrairia a aplicação do art. 292, IV, do CPC/15.

No mais, apresenta
prequestionamento do art
igo
292, IV e VI, do CPC/15 para fins de eventual recurso especial.

Por
fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração
para:

a)
Sanar o erro material constante no relatório do v. acórdão, para que passe a constar que o valor atribuído à causa na inicial foi de R$ 84.461,69 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).

b)
Sanar a contradição apontada, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para, reformando o v. acórdão, negar provimento ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, restabelecer a r. decisão interlocutória de primeiro grau que fixou o valor da causa em R$ 2.418.174,90 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e noventa centavos); e

c)
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais
prequestionados
(Art. 292, IV e VI, do CPC), para fins de admissibilidade de futuro Recurso Especial.

Os embargados
GILMAR SABINO, JAIR SABINO, ADRIANA SABINO e IVONE SABINO
apresentaram contrarrazões
no
ID no
345931355
,
pugnando pela rejeição dos embargos,
exceto para corrigir o erro material
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em comento,procede em parte a alegaçãodo embargante
, principalmente
quanto a
o aludido erro ma
terial no relatório e
na parte dispositiva do v. acórdão
ao nominar o valor
da causa
como sendo

R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
,
quando
,
na
realidade
,

o valor indicado
na
petição inicial da ação originária
(
ID no 323
677859
)

e

n
as razões do agravo de instrumento
(
ID no 323677855
)
foi
de

R$ 84.461,69 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos)
, portanto,

esse
erro
deve ser c
o
rr
igi
do.

Desta forma,
no tocante
a
o valor da causa,
onde se
lê
:

R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
,
leia-se
:
R$ 84.461,69 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos)
.

Com relação
à alegada contradição,

não procede o inconformismo
– até porque,
o v.
acórdão embargado fundamentou que a ação não visa à extinção do condomínio ou à disputa sobre o valor patrimonial dos bens, mas apenas à regulamentação do uso dos bens comuns e à cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo

O acórdão reconheceu que os pedidos de obrigação de fazer possuem repercussão sobre a totalidade dos bens, mas concluiu, de forma coerente, que a ausência de transferência de propriedade ou alteração definitiva na situação jurídica dos imóveis afasta a aplicação do critério previsto no art. 292, IV, do CPC/15.

O pedido de construção de cercas para delimitação dos espaços de cada condômino não se confunde com ação demarcatória típica. A demarcação judicial visa fixar os limites entre propriedades contíguas quando há dúvida ou controvérsia sobre as divisas. No caso, os bens já se encontram partilhados entre os herdeiros, que exercem a propriedade em regime de condomínio.

O pedido de construção de cercas constitui medida acessória destinada a viabilizar o exercício da posse por todos os condôminos, sem que isso implique alteração na titularidade ou no valor dos quinhões já definidos.

O art. 292, IV, do CPC/15 estabelece que nas ações de divisão, demarcação e reivindicação, o valor da causa corresponde ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. A aplicação desse dispositivo pressupõe que a pretensão principal envolva a própria definição ou alteração da situação jurídica do bem. Quando a demanda visa apenas à regulamentação do uso e à cobrança de frutos civis pelo uso exclusivo, sem pretensão de modificar a titularidade ou extinguir o condomínio, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido, conforme o art. 292 do CPC/15.

Na hipótese, o
único pedido com expressão econômica quantificável consiste na cobrança de aluguéis no valor de
R$ 84.461,69 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos)
,
que representa o benefício patrimonial perseguido pelos embargados
, portanto,
inexiste contradição ser sanada.

E
m verdade,
o embargante busca a rediscussão do
mérito do julgado. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como sucedâneo de recurso de fundamentação livre.

No mais, o embargante apresentou prequestionamentoaoartigo 292, IV e VI, do CPC/15.

Vale salientar que recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins deprequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Ante o exposto,
a
colho parcialmente os embargos de declaração
apenas para corrigir erro material
constante do

v.
acórdão,
de modo que, onde se
lê
:
R$ 8.446,69 (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
,
leia-se
:
R$ 84.461,69 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026